Tribunal: STF
Processo: Rcl 94359
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324, ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

        1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. e outro, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1000716-40.2023.5.02.0384, por suposta violação ao decidido do que decidido por esta Suprema Cortes nas ADPF n. 324, ADC 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 - RG).

2. Os reclamantes narram que, na origem, trata-se “da execução provisória nº 1000716- 40.2023.5.02.038, ajuizada por DANIEL MODESTO CAVASANA, posteriormente convertida em definitiva, na qual ele pretende o pagamento das verbas decorrentes da relação de emprego reconhecida em decisão, proferida pelo TRT da 2ª Região nos autos da ação nº 1001514-11.2017.5.02.0384, que viola o decidido na ADPF 324 (e no Tema 725 RG) e na ADC 48” (fl. 12, e-doc. 1). 
 
Afirmam que, no processo de conhecimento, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, no período de 31/08/2009 a 29/07/2016, diante da existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego e de suposta prática fraudulenta de “pejotização” (fl. 12, e-doc. 1).   
 
Alegam que, nos autos de conhecimento, “o TRT-2 manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício do Sr. DANIEL MODESTO CAVASANA diretamente com o BANCO BRADESCO (...) A decisão colegiada em questão foi proferida em maio de 2022 e só transitou em julgado no dia 9/5/2025, ainda assim sem observar o quanto decido pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (TEMA 725 RG) e da ADC 48” (fl. 13, e-doc. 1). 

Asseveram que “esse quadro revela que a decisão estava em manifesta desconformidade com as decisões do Supremo Tribunal Federal, o que traduz situação de inexigibilidade da coisa julgada a ser arguida na execução, nos termos do § 14 do art. 525 do CPC4. Sendo inexigível a decisão exequenda, os Embargos à Execução apresentados pelo BANCO BRADESCO e a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA deveriam ter sido acolhidos pela autoridade reclamada, com o reconhecimento da inexigibilidade. Mas não o foi.” (fl. 13, e-doc. 1).
 
Continuam, “interposto agravo de petição, o TRT da 2ª Região deixou de reconhecer a inexigibilidade do título. Entendeu o colegiado que a situação não guardaria conexão com o que foi decidido pelo STF (pois a decisão exequenda teria registrado a presença dos elementos do vínculo de emprego) e, ainda que assim não fosse, a questão estaria preclusa em razão da coisa julgada” (fl. 14, e-doc. 1). 
 
Afirmam que “o acórdão reclamado desrespeita frontalmente a autoridade desse E. Supremo Tribunal Federal, e viola especialmente as teses vinculantes editadas pelo Tribunal no julgamento da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 658.252 (Tema 725 da RG). Nessas decisões, foi consignado que são lícitos os contratos de prestação de serviços que estabelecem divisões de trabalho distintas do vínculo empregatício, não sendo possível o reconhecimento da relação de emprego entre as partes contratantes. Além disso, entendeu-se que compete à Justiça Comum a primeira análise quanto a validade dessas contratações” (fl. 17, e-doc. 1). 
 
Na oportunidade, os reclamantes juntaram a íntegra do processo de conhecimento, sob autos nº 1001514-11.2017.5.02.0384, (e-docs. 9 a 16) e a íntegra do processo de execução, sob autos nº 1000716-40.2023.5.02.0384 (e-docs. 6 a 8)
 
Com base nesses fundamentos, requerem, liminarmente, a suspensão do processo de execução e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a inexigibilidade do título executivo formado. 

        3. É o relatório. Decido. 

4. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único). 

5. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324, ADC n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 - RG), que assim dispõe, respectivamente: 

Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe: 19/05/2020)

Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

8. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 17 - grifos nosso):

“(...)
Da inexigibilidade do título executivo judicial
A agravante argumenta que o título executivo seria inexigível em razão da aplicação obrigatório das teses fixadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725) pelo Supremo Tribunal Federal: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
Não tem razão, entretanto.
Verifica-se que o trânsito em julgado dos autos principais de nº 1001514-11.2017.5.02.0384 ocorreu em 9 de maio de 2025 e a matéria em discussão no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da recorrente envolveu apenas a prescrição trintenária do Fundo de Garantia.
No mais, diversamente do que busca fazer crer a agravante, o caso em exame não atrai a compreensão adotada no julgamento do RE 958.252 e da ADPF, pois a sentença foi fundamentada nas provas que demonstraram a presença de todos os requisitos da relação de emprego e que justificaram a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços pela fraude, e não pela licitude ou não de terceirização de serviços. Sentença que, inclusive, foi mantida pelo Tribunal no julgamento do seu Recurso Ordinário no acórdão de id 7f347c1, em 26 de maio de 2022.
Dito isso e uma vez que a discussão em torno do reconhecimento do vínculo de emprego sequer foi objeto dos recursos posteriores, depreende-se que ocorreu o seu trânsito em julgado em 2022. Constituída, assim, a coisa julgada material.
E aqui, inclusive, cabe destacar que apesar das teses fixadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725) pelo Supremo Tribunal Federal datarem de 2018, a agravante não embasou sua defesa ou razões recursais em nenhuma delas.
Não pode, portanto, a parte somente agora, em sede de execução, querer rediscutir matéria já transitada em julgado (art. 879, p. 1º da CLT), pelo que não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial.
Quanto à petição de id d3eb352. Independentemente da data do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, pois como já mencionado não há aderência aos temas que busca aplicação, mas não é só isso, a discussão que envolveu a questão do vínculo de emprego está preclusa. A agravante teve a oportunidade de recorrer e levar o seu questionamento sobre a aplicação dos temas discutidos na ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725) até o Tribunal Superior do Trabalho, mas não o fez. Afinal, o seu no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista trata apenas da prescrição trintenária do Fundo de Garantia, pelo que qualquer questionamento relacionado com o vínculo de emprego, neste momento, configura verdadeira inovação.
Já no que diz respeito ao seu pedido sucessivo para determinar o sobrestamento do processo em decorrência da aplicação do Tema 1.389, ao fundamento de que nos autos se discute pejotização, também não se sustenta, uma vez que a discussão sobre o vínculo de emprego transitou em julgado em maio de 2022 (diante da ausência de recursos posteriores sobre a questão), e considerado que a suspensão de processos com base no Tema 1.389 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não afeta processos com sentença transitada em julgado, não há que se falar em suspensão do presente feito. 
Dessa maneira, não pode a parte somente agora, em sede de execução, querer rediscutir a matéria. Esse momento processual passou (art. 879, p. 1° da CLT). A temática sobre o vínculo de emprego está preclusa, pelo que não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial. 
Nego provimento.
(...)
CONCLUSÃO 
ACORDAM os Magistrados da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para excluir dos cálculos a PLR de 2016.”

9. No que se refere ao Tema n. 725 - RG, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, a reclamação exige o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se configura com a apreciação, em sede de agravo interno, da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, o que não se verifica no caso. 

Sobre esse aspecto, ressalto que os reclamantes afirmaram na exordial que “a matéria acerca inexigibilidade do título foi devolvida no recurso de revista, o qual se encontra atualmente pendente de exame de admissibilidade no Tribunal de origem” (fl. 11, e-doc. 1), razão pela qual a reclamação não será conhecida neste ponto. 

10. Quanto à alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF n. 324 e na ADC n. 48, verifica-se que o Tribunal reclamado não apreciou a ilicitude da terceirização, restando ausente a estrita aderência, sobretudo, porque, conforme indicado na exordial e na certidão dos autos originários, houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento em 10/05/2025 (fl. 87, e-doc. 4).

Ademais, ressalto que, apesar da alegação de inexigibilidade do título executivo, constata-se, do ato reclamado, que “a matéria em discussão no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da recorrente envolveu apenas a prescrição trintenária do Fundo de Garantia (...) Dito isso e uma vez que a discussão em torno do reconhecimento do vínculo de emprego sequer foi objeto dos recursos posteriores, depreende-se que ocorreu o seu trânsito em julgado em 2022. Constituída, assim, a coisa julgada material” (fl. 3, e-doc. 17). 

Desse modo, eventual controvérsia com possível similitude aos paradigmas invocados já se encontra acobertada pela coisa julgada, encontrando-se o feito atualmente em fase de execução definitiva de sentença, incidindo o óbice na Súmula n. 734 do STF, em que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

11. Nesse contexto, evidencia-se, assim, a tentativa de desconstituir decisão transitada em julgado por meio de reclamação constitucional, em razão da ausência de impugnação no momento oportuno pelos meios processuais adequados, o que conduz à inadmissibilidade da presente demanda.

12. Reforço que a reclamação não se presta à finalidade de ação rescisória ou sucedâneo recursal, de forma que divergir do Juízo reclamado exigiria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

13. Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte proferidos em situações análogas: 
 
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF, 5.625/DF, 2.418/DF e 3.740/DF e nos Temas 100, 360, 725 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir matéria preclusa. III. Razões de decidir 3. A reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 4. O presente agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo vedada a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 988, § 5º, I, do CPC; art. 21, § 1°, do RISTF; Súmula 734 do STF. Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024; Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024; Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31/8/2023.

(Rcl n. 80.847 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe: 22/08/2025)
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 611.503 (TEMA 360 - RG). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade e manteve decisão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. 2. Agravo regimental desprovido. Nova tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada. 3. Alegação de que: a) não teria sido avaliado que o trânsito em julgado do acórdão reclamado se deu após o julgamento da ADPF 324 e do RE 611503 (Tema 360 - RG), o que permitiria o reconhecimento de coisa julgada inconstitucional; b) não teria sido avaliada a desnecessidade do esgotamento de instâncias; c) não restou elucidado se em virtude da impossibilidade de a reclamação assumir eficácia rescisória caberia à autoridade reclamada declarar a exigibilidade do título exequendo; d) o acórdão embargado não se manifestou sobre a capacidade e instrução das partes, ocorrência de coação quando da formalização do instrumento jurídico, sobre a possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação à ADPF 324; e e) ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão saber se teria sido omisso, obscuro, contraditório ou eivado de erro material acórdão que, ao negar provimento a agravo regimental, mantém execução de acórdão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). Os autos evidenciam que o esgotamento de instâncias não foi alcançado antes do ajuizamento da reclamação, o que demonstra sua impossibilidade de se discutir aspectos relacionados ao Tema 360 - RG. 6. Os precedentes desta Corte reforçam que não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015 ou no art. 884, §5º, da CLT, mas de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado (nesse sentido: Rcl 66716 AgR-segundo, Rcl 68922 AgR, Rcl 67382 AgR, Rcl 63190 AgR e Rcl 55112 AgR) 7. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar ou induzir o desfecho de agravo de petição interposto no processo originário. O processo tramita perante juízo próprio que, à vista do acervo fático-probatório, formará seu convencimento e proferirá decisão com ele compatível. 8. Manifestação desta Corte quanto à capacidade das partes, ocorrência de coação de qualquer outro vício que viesse a macular a relação jurídica entre as partes - empregatícia ou não - demanda dilação probatória ou revolvimento fático-probatório, o que não é viável mediante reclamação, muito menos como inovação recursal em sede de embargos de declaração. 9. Suposta omissão no que diz respeito à possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação ao assentado na ADPF 324. Não se pode considerar ter havido omissão se a controvérsia não foi levantada pela parte interessada quando da interposição do agravo regimental. 10. Ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal (nesse sentido: Rcl 63139 AgR-ED), o que foi feito. 11. Tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada em razão da inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados. Omissão, obscuridade, contradição e erro não verificados. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

(Rcl n. 68.126 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe: 05/03/2025)
 
        RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. ILICITUDE. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 725 E ADPF 324. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. EXECUÇÃO. TEMA 360. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Uma vez que os fundamentos do acórdão exequendo não são conducentes à conclusão que teria ele afrontado qualquer das decisões paradigmas invocadas, não se revela configurada a suposta ofensa ao Tema 360 da sistemática da repercussão geral, o que, de todo modo, exigiria o esgotamento das vias ordinárias, nos termos do art. 988, §5º, II.. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl n. 40.444 AgR, Rel. Min: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 27/04/2022)

Na mesma linha: Rcl n. 45.658, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe: 20/04/2021; Rcl n. 93797, Rel; Min. Luiz Fux, DJe: 29/04/2026; Rcl n. 71.163 AgR-ED, Relator do Acórdão: Luiz Fux, 2ª Turma, DJe: 26/01/2026.

14. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

15. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente